Tribunal: STF
Processo: MS 34180
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edson Alves da Silva e outros, representados pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), formalizaram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido no procedimento de controle administrativo n. 0002923- 38.2014.2.00.0000, o qual anulou os Editais n. 12/2014, 13/2014 e 15/2014 do Tribunal de Justiça do Piauí, que previam a remoção como critério para provimento de 3 (três) novas varas de entrância final e determinou a observância da promoção por antiguidade, remoção e promoção por merecimento, respectivamente.



    Diante do decurso do tempo, foram prolatados 3 (três) despachos para verificar o interesse no prosseguimento da ação mandamental, especialmente considerando que os autores são juízes titulares de varas de entrância final do Poder Judiciário do Estado do Piauí (eDoc 56, 59 e 62). Diante da inércia dos impetrantes, o processo foi extinto com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (eDoc 65). 



    Posteriormente, os impetrantes afirmaram persistir o interesse no julgamento da presente ação, alegando que Edson Alves da Silva e Antônio Soares dos Santos ocupam, respectivamente, a titularidade da 9ª e 10ª Vara Cíveis da Comarca de Teresina/PI apenas em virtude da liminar concedida pelo então Relator, ministro Celso de Mello, em 1º de julho de 2016. Requereram, ao final, o regular prosseguimento do feito (petição/STF n. 41.611/2022, eDoc 67). 



    Na sequência, interpuseram agravo interno, reiterando o interesse de agir e pleiteando a reconsideração da decisão de extinção do feito (eDoc 74).



    A União apresentou contraminuta, pedindo a manutenção do pronunciamento que extinguiu o processo (eDoc 81).



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no art. 1.021, § 2º, prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno.



    Tendo como relevantes os argumentos apresentados no recurso, reputo pertinente a reconsideração do ato agravado.



    A análise dos documentos juntados aos autos permite concluir que o procedimento de controle administrativo n. 0002923- 38.2014.2.00.0000 foi instaurado em 8 de maio de 2014, com o objetivo de revisar os critérios adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para o provimento de novas varas judiciais, conforme os Editais n. 12 (remoção por merecimento), 13 (remoção por antiguidade) e 15 (remoção por antiguidade), todos publicados em 24 de março de 2014 no Diário da Justiça do Estado (eDoc 4, fls. 4–10).



    Em 9 de julho de 2014, o pedido foi julgado improcedente (eDoc 4, fls. 28/29). Contra essa decisão foi interposto recurso administrativo (eDoc 4, fls. 33/38), ao qual foi dado provimento “para reconhecer a ilegalidade e anular os editais 12, 13 e 15 de 2014, determinando ao TJPI que, no concurso de provimento da 3ª Vara da Comarca de Campo maior e das 9ª e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Teresina, respeite a seguinte ordem: 1) promoção por antiguidade; 2) remoção; e 3) promoção por merecimento” (eDoc 5).



    Contra essa deliberação do CNJ, Edson Alves da Silva, Litelton Vieira de Oliveira e Antônio Soares dos Santos impetraram o presente mandado de segurança. O ministro Celso de Mello, então Relator, deferiu o pedido de liminar para suspender a eficácia da deliberação do CNJ (eDoc 11).



    Diante da passagem do tempo, os impetrantes foram chamados a se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento da ação mandamental (eDoc 56, eDoc 59 e eDoc 62). Como não houve manifestação por parte dos impetrantes, o processo foi extinto com fundamento no fim superveniente do interesse de agir (eDoc 65).



    Ocorre que a extinção desta ação sem resolução do mérito tem o efeito de conferir plena eficácia à decisão do CNJ — até então suspensa — que anulou os editais de convocação para o provimento dos cargos de magistrado, modificando, por conseguinte, a atual composição das titularidades das 3 (três) varas judiciais mencionadas.



    Além disso, a relevância da matéria recomenda o exame da presente ação pelo colegiado desta Corte.



    3. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de 25 de maio de 2022 (eDoc 65), que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, para que o feito tenha regular prosseguimento.



    4. Após as intimações devidas, retornem os autos para inclusão em pauta.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente